Tribunal: TJDFT
Processo: 0753156-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CARGA HORÁRIA 40 HORAS – DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta dedialeticidadeo recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DEDIALETICIDADE REJEITADA.
2. Nos termos do art. 2o da lei distrital no 2.339/99, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com: i) jornada de trabalho de quarenta horas semanais; ii) prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente os pedidos. A uma, porque a autora provou documentalmente o preenchimento de ambos os requisitos para a percepção daquela gratificação, quais sejam, exercício de carga horária semanal de 40 horas e lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID Num. 31929524 - Pág. 1 e ID Num. 31929535 - Pág. 5). A duas, porque também comprovados por planilha descritiva os valores retroativos devidos à servidora aquele título, conforme documento de ID Num. 31929533 - Pág. 2.
4. Nesse sentido tem sido o posicionamento consolidado desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1383107, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 16/11/2021.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.